Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. CORROBORADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório, consubstanciado pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelas declarações policiais, configuram acervo suficiente para firmar a certeza da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Os elementos produzidos na fase do inquérito podem ser utilizados para o convencimento do Julgador, quando são confirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
V - Recurso conhecido e desprovido.